Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-82.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Alegação de ressarcimento indevido por cumprimento de mandados judiciais na Penitenciária de Taquarituba, no período entre 01/01/2015 e 14/10/2016 – Oficial de Justiça que margeou indevidamente 85 mandados – Aplicação da Lei 8.429/92 que deve considerar a gravidade das sanções impostas ao servidor público – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Alegação de ressarcimento indevido por cumprimento de mandados judiciais na Penitenciária de Taquarituba, no período entre 01/01/2015 e 14/10/2016 – Oficial de Justiça que margeou indevidamente 85 mandados – Aplicação da Lei 8.429/92 que deve considerar a gravidade das sanções impostas ao servidor público – Impossibilidade de reputar como ímproba conduta meramente irregular, decorrente de negligência, que foi reparada na esfera administrativa – Elemento subjetivo que é essencial para a configuração da improbidade administrativa - Ausência de comportamento desonesto ou má-fé, bem como de conduta dolosa ou culposa por parte do réu, necessários à configuração de ato de improbidade administrativa – Princípio da proporcionalidade - Sentença reformada – Apelação do réu provida – Apelação do Ministério Público prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000993-82.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
VALDIR FERNANDES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "APÓS VOTO DA RELATORA,
APRESENTOU A TERCEIRA JUÍZA VOTO DIVERGENTE, AO QUAL ADERIU O
SEGUNDO JUIZ. NOS TERMOS NO ARTIGO 942 DO CPC, PARA A
AMPLIAÇÃO
DO
COLEGIADO,
FORAM
CONVOCADOS
OS
DESEMBARGADORES FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO
QUE ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO:
POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO MP
PREJUDICADO, VENCIDA A RELATORA SORTEADA QUE DECLARA,
ACÓRDÃO COM A TERCEIRA JUIZA.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES, vencedor, HELOÍSA MARTINS MIMESSI, vencida, MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000993-82.2018.8.26.0620
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO/APELANTE: VALDIR FERNANDES
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TAQUARITUBA
VOTO No 27477
Juiz de 1a Instância: Diogo da Silva Castro
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Alegação
de
ressarcimento indevido por cumprimento de mandados
judiciais na Penitenciária de Taquarituba, no período entre
01/01/2015 e 14/10/2016 Oficial de Justiça que margeou
indevidamente 85 mandados Aplicação da Lei 8.429/92 que
deve considerar a gravidade das sanções impostas ao servidor
público Impossibilidade de reputar como ímproba conduta
meramente irregular, decorrente de negligência, que foi
reparada na esfera administrativa Elemento subjetivo que é
essencial para a configuração da improbidade administrativa -
Ausência de comportamento desonesto ou má-fé, bem como de
conduta dolosa ou culposa por parte do réu, necessários à
configuração de ato de improbidade administrativa Princípio
da proporcionalidade - Sentença reformada Apelação do réu
provida Apelação do Ministério Público prejudicada.
Trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de VALDIR FERNANDES.
Alega que, conforme apurado nos autos do
Inquérito Policial de no 0000166-25.2017.8.26.0620, o requerido obteve o
ressarcimento indevido de atos de cumprimento de mandado judicial
expedidos pela Vara Judicial de Taquarituba para intimar presos que
estavam na Penitenciária de Taquarituba, no período entre 01/01/2015 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14/10/2016, sem a corresponde contraprestação e em desacordo com o
regramento do Egrégio Tribunal de Justiça. Explica que o réu indevidamente
margeou 311 (trezentos e onze) mandados, eis que compareceu apenas 38
(trinta e oito) vezes na unidade prisional para cumprimento de 349
(trezentos e quarenta e nove) mandados judiciais, sem que indicasse a
inexistência de atos realizados, o que fez com que o Tribunal de Justiça
efetuasse o pagamento indevido pelo suposto cumprimento de mandado
judicial.
Afirma, assim, que o réu praticou ato de
improbidade administrativa, uma vez que no exercício das funções públicas,
inseriu declarações falsas em documentos públicos consistentes em número
de atos em certidão de mandado de diligência judicial, com o fim de criar a
obrigação de pagamento de ressarcimento indevida e subtraiu
indevidamente de dinheiro pertencente ao erário público.
Requer o afastamento cautelar do requerido e, ao
final, o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa,
nos termos dos artigos 9o, 10 e 11, da Lei no 8.429/92, para condenar o
réu às sanções previstas no artigo 12 da Lei n° 8.429/92, quais sejam: (i) o
ressarcimento integral do dano, em especial, com a devolução de todos os
valores indevidamente apropriados, incluindo R$ 5.701,65, apurados por
perícia, deduzidos os valores já devolvidos (R$845,06), corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros legais; (ii) perda da função pública;
(iii) suspensão dos direitos políticos; (iv) pagamento de multa civil; (v)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.
A decisão de fls. 925/926 indeferiu o pedido de
suspensão do exercício de função pública.
O
Ministério
Público
interpôs
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento em face da r. decisão, ao qual foi negado provimento.
A Fazenda Estadual requereu o ingresso como
assistente litisconsorcial da parte ativa (fls. 935/341), deferido à fl. 944.
O réu apresentou defesa preliminar às fls.
952/969, pleiteando a rejeição da petição inicial.
A decisão de fls. 985/987 recebeu a petição inicial,
determinando o prosseguimento do feito, com o entendimento de que o
Parquet carreou aos autos elementos que indicam a prática de ato de
improbidade, bem como em razão da aplicação do princípio in dubio pro
societate.
À
fl. 1432, o Juízo a quo determinou o
recebimento dos depoimentos produzidos em processo criminal para
apuração dos mesmos fatos como prova emprestada, nos termos do art.
372 do CPC.
A r. sentença de fls. 1456/1466, cujo relatório é
adotado, inicialmente afastou as preliminares de conexão e de falta de
interesse de agir arguidas pelo réu.
No mérito, julgou parcialmente procedentes os
pedidos, para condenar o réu pela prática de atos de improbidade
administrativa que geram enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9o,
caput, da Lei 8.429/92, aplicando as sanções de (i) perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; (ii) pagamento de multa civil
no valor de três vezes o valor do acréscimo patrimonial, a ser revertida à
Fazenda do Estado de São Paulo; (iii) ressarcimento integral do dano aos
cofres do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando o valor já
devolvido; e (iv) proibição de contratar com o Poder Público e dele receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos.
Por fim, afastou a condenação do réu à perda da
função pública, uma vez que o servidor ressarciu grande parte do prejuízo
causado, assim como não ostenta maus antecedentes.
O Ministério Público interpôs apelação às fls.
1471/1479 requerendo, em síntese, a condenação do réu à perda da função
pública desempenhada, com o argumento de que a conduta praticada não
pode ser considerada de menor gravidade.
Por sua vez, o réu interpôs apelação às fls.
1507/1539 narrando que ele e outros dois Oficiais de Justiça margearam os
mandados cumpridos na Penitenciária de Taquarituba sem observar a regra
do ato único, nos termos do artigo 1007, capítulo VII, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, dando ensejo a processo
administrativo disciplinar por infringência ao artigo 243, inciso XI, da Lei
Estadual no 10.261/68. Ressalta que a falta administrativa, que ensejou na
aplicação de pena de suspensão convertida em multa, não caracteriza ato
de improbidade administrativa, uma vez que não houve dolo em sua
conduta, já que não havia agrupamento de mandados e controle pela
Central de Mandados ou pelo Escrivão do Ofício Judicial a fim de evitar
equívocos. Alega, ainda, a ausência de dano ao erário, uma vez que
ressarciu o prejuízo causado. Explica que os dias em que houve diligências
na Penitenciária não coincidiam com as datas das certidões, porque
certificava os mandados quando havia disponibilidade do uso do
computador na sala de Oficiais de Justiça.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
1614/1620 pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 1501/1505 e 1544/1597.
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em face de
Oficial de Justiça, sob a alegação de que o requerido auferiu ressarcimento
sem a corresponde contraprestação e em desacordo com o regramento do
Egrégio Tribunal de Justiça, em prejuízo ao erário do Estado de São Paulo.
Isso
porque,
o
réu
teria
se
apropriado
indevidamente do valor correspondente a 311 (trezentos e onze) atos de
cumprimento de mandado judicial, eis que compareceu 38 (trinta e oito)
vezes na unidade prisional para cumprimento de 349 (trezentos e quarenta
e nove) mandados judiciais.
Conforme se depreende dos autos, tratam-se de
mandados judiciais expedidos pela Vara Judicial de Taquarituba em datas
diferentes para cumprimento em um mesmo dia na Penitenciária de
Taquarituba. Na prática, os Oficiais de Justiça agendavam uma data com
um agente penitenciário para realizar as diligências no estabelecimento
prisional, a fim de que os presos fossem previamente separados para serem
intimados ou citados.
Com relação aos mandados para cumprimento em
estabelecimento prisional por oficiais de justiça, o artigo 1007 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, instituídas pelos
Provimentos no 50/1989 e 30/2013, assim dispõe:
Art.
1.007.
Embora
vários
sejam
os
atos
determinados, serão tidos por ato único, para fins
de ressarcimento e de observância da disciplina
do artigo anterior: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Nos feitos criminais haverá ato único, se o
oficial de justiça puder cumprir, num mesmo
estabelecimento prisional:
I - mandados provenientes de processos distintos
contra o mesmo preso;
II - mandados expedidos contra mais de um preso
pelo mesmo processo;
III - mandados oriundos de processos distintos e
contra presos também diferentes.
Assim, com base no referido dispositivo, apenas
um dos mandados cumpridos no mesmo dia e no mesmo estabelecimento
prisional deve conter 1 (um) ato realizado, sendo que os demais mandados
cumpridos devem conter obrigatoriamente zero ato.
Não há controvérsia a respeito do fato de que o
servidor requerido lançava o margeamento de acordo com o número de
mandados cumpridos quando notificava mais de um detendo na mesma
Penitenciária e no mesmo dia, ainda que o deslocamento tenha ocorrido
apenas uma vez. Esta informação consta na declaração realizada no âmbito
do inquérito policial, nos depoimentos produzidos no processo criminal
recebidos como prova emprestada e no próprio recurso de apelação do réu.
Dessa forma, não há dúvidas de que o servidor
deixou de cumprir com o que prevê o art. 1007, §3o, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo.
A questão posta nos autos, portanto, cinge-se à
caracterização da conduta do requerido como ato de improbidade
administrativa, nos termos dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92.
Em sua defesa, o requerido alega que não houve
qualquer determinação ou treinamento quanto à forma como os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveriam ser lançados no caso de cumprimento de mandados judiciais na
Penitenciária, bem como que à época dos fatos não havia o agrupamento
dos mandados, de forma que não sabia que o procedimento adotado estava
equivocado.
É certo que não pode ser acolhido o argumento de
desconhecimento do procedimento que deveria ser adotado como escusa
para o descumprimento da legislação.
Ainda que não tenha sido dada orientação ou
treinamento específicos para os casos em que os mandados eram
cumpridos na mesma Penitenciária, o procedimento correto constava nas
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo,
documento que o requerido deveria ter conhecimento, nos termos do art.
124, inciso XIII, da Lei no 10.261/68.
Assim, a falha no sistema de expedição dos
mandados não pode ser utilizada para justificar o margeamento indevido de
atos gratuitos.
Não obstante, o desconhecimento da legislação,
embora não afaste a condenação por infração disciplinar no âmbito
administrativo, não é suficiente para caracterizar automaticamente o ato de
improbidade administrativa.
No caso dos autos, o Ministério Público almeja a
condenação do requerido por ato de improbidade administrativa com base
no caput dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ressalta-se que a aplicação do art. 11 é residual
às duas outras modalidades de ato de improbidade, previstas nos artigos 9o
e 10, pois a figura da improbidade administrativa por violação aos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais que regem a Administração Pública está contida nas normas
principais que definem tipos mais graves de improbidade (artigos 9o e 10)
e, por isso, a sua aplicação subordina-se à não aplicação daquelas.
Dos três dispositivos que definem os atos de
improbidade administrativa, somente o art. 10 admite a ação ou omissão
dolosa ou culposa; nas hipóteses dos artigos 9o e 11, exige-se a
comprovação do dolo. Assim, para a configuração de ato de improbidade
administrativo é necessária a comprovação de conduta dolosa ou ao menos
culposa.
Importante ressaltar que nem todo ato de violação
à legalidade configura automaticamente improbidade administrativa, sob
pena de se admitir que qualquer ação ou omissão do agente público
contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa,
independentemente da sua natureza, gravidade e intenção do agente.
Para a configuração do ato de improbidade
administrativa, é necessária a constatação de conduta desonesta e que
indique falta de probidade do agente público. Neste sentido é o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI
8.429/92.
RESSARCIMENTO
DE
DANO
ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DANO E DE MÁ-FÉ (DOLO).
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é
aplicável aos agentes públicos que, por ação ou
omissão, violem os deveres de honestidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imparcialidade,
legalidade
e
lealdade
às
instituições e notadamente: a) importem em
enriquecimento
ilícito
(art.
9o);
b)
causem
prejuízo ao erário público (art. 10); c) atentem
contra os princípios da Administração Pública
(art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à
moralidade administrativa.
2. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei
8.429/92, considerada a gravidade das sanções e
restrições impostas ao agente público, deve ser
realizada cum granu salis, máxime porque uma
interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares,
suscetíveis de correção administrativa, posto
ausente
a
má-fé
do
administrador
público,
preservada a moralidade administrativa e, a
fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.
3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato
ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o
status
de
improbidade,
quando
a
conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública, coadjuvados pela má-
intenção do administrador.
4. Destarte, o elemento subjetivo é essencial à
caracterização da improbidade administrativa, à
luz
da
natureza
sancionatória
da
Lei
de
Improbidade Administrativa, o que afasta, dentro
do nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade objetiva. Precedentes: REsp 654.721/MT, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009, DJe 01/07/2009;
REsp
604.151/RS,
Primeira
Turma,
DJ
de
08/06/2006. (...)”
(REsp
1149427/SC,
Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe
09/09/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, interessante a lição de Maria
Sylvia Zanella di Pietro in Direito Administrativo:
“O enquadramento na lei de improbidade exige
culpa ou dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo
quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso
verificar se houve culpa ou dolo, se houve um
mínimo de má-fé que revele realmente a presença
de um comportamento desonesto. A quantidade
de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente
impossível a aplicação do velho princípio de que
todos conhecem a lei. (...) Por isso mesmo, a
aplicação da lei de improbidade administrativa
exige bom senso, pesquisa da intenção do agente,
sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o
Judiciário com questões irrelevantes, que podem
ser adequadamente resolvidas na própria esfera
administrativa. (...)
A aplicação das medidas previstas na lei exige a
observância do princípio da razoabilidade, sob o
seu aspecto de proporcionalidade entre meios e
fins.” (Ed. Atlas 20a edição pág. 1034).
Nesse sentido, é também o que leciona Hely Lopes
Meirelles:
“O regime jurídico brasileiro dispõe de um
conjunto
de
leis,
que
forma
um
sistema
usualmente denominado de Direito Administrativo
sancionador, cujas normas se aproximam do
Direito Penal. Esse conjunto busca a punição de
condutas
lesivas
ao
dever
de
probidade
e
contrárias aos princípios, especialmente o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moralidade. Por isso, as sanções ao agente
público e ao terceiro previstas na Lei de
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), na
Lei da Ação Popular e na Lei Anticorrupção - Lei
12.846/2013
(LAC)
também
devem
ser
interpretadas à luz dos princípios atinentes aos
direitos fundamentais que informam o Direito
Penal, destacando-se o princípio da culpabilidade,
cujo teor prega que a punição ou a sanção só têm
base constitucional para a conduta dolosa ou
culposa. Como visto acima, na LAC essa colocação
atinente à culpabilidade não se aplica à responsabilidade administrativa objetiva da
pessoa jurídica, mas incide sobre os dirigentes e
administradores.
Aqui, no nosso entender, na esfera do Direito
Administrativo sancionador, a pena do agente ou
do terceiro com base nas leis acima citadas não
pode decorrer de conduta culposa, na medida em
que esse conjunto de leis tem por finalidade punir
o administrador ímprobo, desonesto, ou seja,
aquele que atentou contra "a probidade na
administração" (CF/88, art. 85, V), não o que agiu
com imprudência, negligência ou imperícia. Este
pode responder por outras sanções administrativas ou por responsabilidade
administrativa. De fato, se probidade significa
"honestidade", "retidão", a conduta do ímprobo
tem que estar lastreada na desonestidade ou na
falta
de
retidão.”
(Direito
Administrativo
Brasileiro, 42a ed. Ed. Malheiros, p. 135)
No caso dos autos, os depoimentos realizados nos
autos da ação criminal relacionada, ora acostados como prova emprestada,
indicam que o servidor requerido acreditava que estava agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corretamente.
Depreende-se
que
na
prática
da
seção
administrativa de distribuição de mandados de Taquarituba, os mandados
para cumprimento na zona do Presídio não eram agrupados, de forma que
havia uma maior dificuldade de controle e conferência do lançamento dos
atos nos mandados com os atos praticados.
Conforme consta dos depoimentos colhidos do réu
e do Sr. Adail, chefe do cartório, nos autos da ação criminal, não houve
qualquer treinamento fornecido ao oficial de justiça quando tomou posse no
cargo, o que ocorreu há mais de 30 anos.
Assim, até a inauguração da Penitenciária de
Taquarituba em 2014, os Oficiais de Justiça da localidade sempre aplicaram
a regra geral do caput do art. 1007 das NSCGJ na certificação dos atos
praticados.
Embora o servidor, na qualidade de Oficial de
Justiça, devesse ter conhecimento das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça de São Paulo, o fato de a certificação do cumprimento dos
mandados no sistema prisional possuir regras próprias e específicas,
conforme §3o do referido artigo, denota a ausência de comportamento
desonesto por parte dos servidores, que continuaram aplicando a regra
geral de certificação dos atos.
Reforça-se, ainda, que o réu, o Sr. Adail (chefe do
cartório) e o Sr. Ronei (oficial de justiça que notificou que os colegas
estavam margeando os atos de forma incorreta) afirmaram expressamente
em seus depoimentos na ação criminal que não foi fornecido treinamento
ou instrução aos Oficiais de Justiça quanto ao procedimento que deveria ser
adotado na certificação dos mandados judiciais realizados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento prisional quando a Penitenciária foi instalada na localidade.
Insta ressaltar que, no âmbito do inquérito
policial, consta das declarações do Sr. Adail que houve 'reunião para sanar
dúvidas' (fl. 510) e das declarações do Sr. Ronei que 'houve instrução
específica sobre o cumprimento dos mandados na penitenciária' (fl. 518).
No entanto, nos depoimentos realizados na ação
criminal, o Sr. Adail e o Sr. Ronei relataram expressamente a realização de
'reuniões informais na sala do Sr. Adail' quando havia alguma dúvida a ser
sanada por parte dos Oficiais de Justiça, o que não se confunde com
orientação específica sobre como proceder no margeamento dos atos.
Ademais, no depoimento do Sr. Ronei na ação
penal, quando indagado se houve treinamento específico sobre o
cumprimento de mandados judiciais na penitenciária, relatou somente o
envio do e-mail com a Ordem de Serviço no 01/2015, que reproduzia o teor
do art. 1007, §3o, das NSCGJ (fls. 783/784).
Ou seja, as provas produzidas no âmbito da ação
criminal, recebidas como prova empresada nos presentes autos e que
devem prevalecer sobre as declarações realizadas no inquérito policial,
permitem concluir que não houve treinamento e sequer orientação
específica sobre o margeamento dos atos cumpridos na penitenciária.
Ressalta-se que embora tenha sido enviado o e-
mail com a Ordem de Serviço no 01/2015 aos Oficiais de Justiça, este fato,
por si só, não caracteriza a conduta desonesta ou o mínimo de má-fé que
enseje na necessidade de aplicação de medida de improbidade
administrativa a fim de que seja preservada a moralidade administrativa.
É de se considerar também que o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prontamente ressarciu aos cofres públicos os valores indevidamente
recebidos, conforme apurados no âmbito administrativo, assim como
cumpriu a penalidade de suspensão convertida em multa, o que evidencia
que a questão foi devidamente e suficientemente resolvida na esfera
administrativa.
Repisa-se que a conduta do servidor certamente
foi negligente, pois deveria ter conhecimento das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo.
No
entanto,
no
caso
de
improbidade
administrativa, a presença de elemento subjetivo é tanto mais relevante
pelo fato de ser objetivo primordial do legislador assegurar a probidade,
moralidade e a honestidade no âmbito da Administração Pública.
Ainda que se argumente a aplicação do artigo 10
da Lei no 8.429/92 ao caso dos autos, que pode derivar de comportamento
culposo, ainda assim o ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário deve derivar de “descumprimento consciente de
obrigação jurídica, por má-fé, causando involuntariamente resultado
antijurídico que poderia ter evitado caso tivesse empregado a diligência
devida pelo seu dever de ofício”1.
Ausente um mínimo de má-fé, desonestidade ou
consciência da ilicitude, ainda que existente comportamento negligente, não
se pode cogitar na aplicação de penalidades tão severas como aquelas
previstas na Lei de Improbidade Administrativa, eis que o servidor que agiu
com imprudência, negligência ou imperícia pode responder por sanções ou
por responsabilidade administrativa, como ocorreu no caso dos autos.
Portanto, de rigor afastar a condenação do
1 FILHO, Marino Pazzaglini. Lei de Improbidade Administrativa Comentada. 7a ed., Editora
Atlas, 2018, p. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei no
8.429/92.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso de apelação do réu para que seja julgada
improcedente a Ação Civil Pública, restando prejudicado o recurso de
apelação do Ministério Público.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 11.908
Apelação n. 1000993-82.2018.8.26.0620
Apelantes e reciprocamente apelados: Ministério Público do Estado de
São Paulo e Valdir Fernandes
Origem: Vara Única do Foro da Comarca de Taquarituba
MM. Juiz: Diogo da Silva Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia aos doutos entendimentos em sentido
contrário, esta relatoria negava provimento aos recursos por entender que a
conduta do requerido violou a regra do ato único prevista nos arts. 1.006 e
1.007 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e resultou
no enriquecimento ilícito do agente público e em dano ao erário público,
bem como porque a r. sentença aplicou as sanções de acordo com a
proporcionalidade e razoabilidade, conforme fundamentos que seguem.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou
a presente ação de responsabilização por ato de improbidade
administrativa, ao fundamento de que o requerido teria margeado
irregularmente mandados gratuitos da zona presídio no período de janeiro
de 2015 a 19 de outubro de 2016.
Segundo narra, nesse período, o requerido teria
comparecido à Penitenciária de Taquarituba 38 vezes, tendo margeado 349
atos, o que resultou no ressarcimento indevido de 311 atos.
Entendia que a conduta do requerido violou a regra do
ato único prevista nos arts. 1.006 e 1.007 das Normas de Serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corregedoria Geral da Justiça e resultou no enriquecimento ilícito do
agente público e em dano ao erário público, porquanto implicou o
ressarcimento de despesas não realizadas, visto que os atos foram
praticados no mesmo local e dia.
Os dispositivos legais supramencionados estabelecem:
Art. 1.006. As despesas de condução dos oficiais de justiça
serão reembolsadas por cotas de ressarcimento. Sem prejuízo
de eventuais majorações previstas nas subseções seguintes, uma
única cota ressarcirá todas as diligências necessárias à prática
do ato, ainda que o resultado seja negativo e as diligências
realizadas em dias distintos.
Parágrafo único. O valor para ressarcimento previsto neste
artigo, que se calcula somente com base no percurso de ida,
abrangerá sempre os percursos de ida e volta do oficial.
Art. 1.007. Embora vários sejam os atos determinados, serão
tidos por ato único, para fins de ressarcimento e de
observância da disciplina do artigo anterior:
I - as intimações ou citações que devam ser realizadas ao
mesmo tempo, no mesmo local ou em local vizinho;
II - as intimações que devem suceder imediatamente a ato de
constrição, tais como os de penhora, arresto, sequestro e
depósito.
§ 1o O presente artigo aplica-se aos mandados pagos e
gratuitos.
§ 2o Nos mandados pagos, somente poderão se enquadrar no
conceito de ato único:
I - as determinações oriundas de um mesmo processo;
II - as ordens emanadas em ações distintas, desde que propostas
pelo mesmo autor, ou autores em litisconsórcio, contra o mesmo
réu, ou mesmos réus em litisconsórcio;
III - as ordens exaradas na mesma ação, ou em ações distintas
de mesma natureza, propostas pela mesma pessoa jurídica de
direito público, contra um ou mais réus, em litisconsórcio ou
não (execuções fiscais).
§ 3o Nos feitos criminais haverá ato único, se o oficial de
justiça puder cumprir, num mesmo estabelecimento prisional:
I - mandados provenientes de processos distintos contra o
mesmo preso;
II - mandados expedidos contra mais de um preso pelo mesmo
processo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - mandados oriundos de processos distintos e contra presos
também diferentes.
§ 4o O Juiz Corregedor Permanente baixará ordens de serviço a
fim de estabelecer critérios para o agrupamento de mandados
nas hipóteses previstas nos § 2o, III, e § 3o deste artigo.
§ 5o Em se tratando de diligências gratuitas, determinações
oriundas de feitos distintos também deverão ser enquadradas no
conceito de ato único, para fins de ressarcimento. O ofício de
justiça ou a Seção Administrativa de Distribuição de Mandados
- SADM agrupará os mandados que possam ser cumpridos ao
mesmo tempo, nos termos do caput deste artigo, e fará carga
simultânea ao oficial de justiça. A devolução dos mandados,
assim agrupados, ensejará margeamento único pelo oficial de
justiça.
§ 6o O ato único não se descaracteriza, para fins de
ressarcimento, em razão do cumprimento, em diligências
distintas, dos diversos atos que o compõe.
É incontroverso que foram margeados atos em número
superior ao devido, sendo que o requerido alega apenas que o fato decorreu
de equívoco e falha administrativa. A tese, contudo, não comportava
acolhimento.
A inteligência dos arts. 1.006 e 1.007 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça é de clareza solar. A norma é
clara ao pontuar que, embora vários sejam os atos determinados, serão
tidos por ato único, para fins de ressarcimento, se o oficial de justiça puder
cumprir, em um mesmo estabelecimento prisional, mandados provenientes
de processos distintos contra mesmo preso, mandados expedidos contra
mais de um preso pelo mesmo processo e mandados oriundos de processos
distintos e contra presos também diferentes.
Não há margem para interpretações equivocadas,
sendo certo que o requerido tinha a obrigação de estar em dia com as leis,
regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam
respeito às suas funções (art. 241, XIII, da Lei Estadual n. 10.261/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que assim não fosse, a alegação de
desconhecimento da norma é pouco crível, seja porque o cumprimento de
mandados em estabelecimentos prisionais é corriqueiro no exercício do
cargo que ocupa o requerido, seja porque foi demonstrado que a Ordem de
Serviço n. 01/2015 - que tratava do cumprimento do art. 1.007 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça - foi enviada aos oficiais de
justiça da comarca, dentre os quais o requerido (fls. 783/784).
Vale mencionar que o oficial de justiça Ronei declarou
em juízo que todos os oficiais de justiça foram orientados a respeito do
cumprimento dos mandados na zona presídio (fls. 518), não tendo sido
constatada qualquer irregularidade no margeamento de mandados por ele
cumpridos. Pelo mesmo motivo, o argumento de que os mandados não
eram agrupados previamente não socorre o requerido.
É certo ainda que o termo “ressarcimento” é, por si só,
de fácil compreensão, pressupondo, por óbvio, a realização de uma despesa
pelo servidor. Isto é, só há fundamento para ressarcimento, caso haja
prévia despesa. E o próprio requerido declarou na sede policial que estava
ciente da razão pela qual recebia os atos (custeio de combustível) (fls.
457/458), de modo que não se pode admitir que desconhecesse a
irregularidade dos pagamentos realizados em excesso.
Como bem reconheceu o d. juízo criminal, os oficiais,
além do salário normal, são ressarcidos pelas despesas que realizam, e
essas despesas dizem respeito ao deslocamento para o cumprimento de
suas funções, nos moldes das regras vigentes. Ora, havendo deslocamento
único, não haveria, por óbvio, razão para onerar o erário, pagamento ao
oficial por trajeto que ele não fez. Assim, com uma ida à Penitenciária,
independentemente do número de atos ali praticados, seja citações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimações, etc, a sua função era lançar um ato único em um dos
mandados, enquanto em todos os outros seria inserido, no campo
pertinente, o número '0', fazendo-se o mesmos procedimento no Mapa
mensal, encaminhado ao Tribunal para fins de ressarcimento. Trata-se de
pura e simples lógica, sendo impensável a existência de 'ressarcimento'
para despesa não realizada, como se o dinheiro público fosse algo sem
valor. (fls. 1.417).
No mais, não se pode ignorar que a diferença entre o
número de visitas realizadas e os atos margeados está longe de ser
irrelevante ou imperceptível.
Tem-se, assim, bem mais que o exigido por Arnaldo
Rizzardo, para quem o dolo equivale à vontade livre e consciente dirigida
ao resultado ilícito (dolo direto), e, inclusive, à mera aceitação do risco de
produzi-lo (dolo indireto ou eventual). A vontade visa à consecução do
resultado, ou percebe a provável ocorrência do resultado, e mesmo assim
pratica-se a conduta. Está presente o consentimento do agente com o
evento. (in Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Ed.
GZ, 2009, p. 504).
Desse modo, entendia correto o enquadramento do ato
praticado pelo requerido no art. 9o da Lei Federal n. 8.429/92, porquanto
auferiu indevidamente valores em desfavor do Estado.
No que toca às sanções aplicadas, entendia que a r.
sentença, de igual sorte, não comportava qualquer retoque, devendo ser
negado provimento também ao recurso do Ministério Público do Estado de
São Paulo.
A r. sentença aplicou as sanções de acordo com a
proporcionalidade e razoabilidade, expondo as razões concretas pelas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendeu suficientemente penalizado o requerido, não havendo motivos
concretos que convençam do seu desacerto.
Especificamente em relação à perda do cargo, esta foi
corretamente afastada pelo juízo de primeira instância, notadamente porque
o requerido integra o quadro de servidores do Tribunal de Justiça desde
20/04/1983, não tendo sofrido qualquer penalidade administrativa durante
esse período (à exceção daquela pertinente aos mesmos fatos ora julgados),
o que revela não se tratar de agente ímprobo contumaz; e porque
prontamente ressarciu grande parte do dano ocasionado ao erário público
tão logo instaurado o processo administrativo disciplinar, o que indica a
restauração da lealdade do agente com o serviço público.
Observava, por fim, que eventual disparidade entre o
número de visitas e os atos indevidamente margeados seria verificada na
fase de liquidação, quando da apuração do dano efetivo, sendo
desnecessárias maiores considerações nessa fase processual.
À vista do analisado, pelo meu voto, NEGAVA
PROVIMENTO aos recursos, com observação.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos EletrônicosMARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
FE499AA
17
22
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
FF9A8AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000993-82.2018.8.26.0620 e o código de confirmação da tabela acima.